Tribunal: TJDFT
Processo: 0709906-41.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se o valor dos alimentos fixados pelo Juízo singular está de acordo com o melhor interesse do infante e com os elementos de prova coligidos aos presentes autos.
2. A obrigação dos genitores, relativa aos alimentos aos filhos com menos de 18 anos, consiste em desdobramento do poder familiar, nos termos dos artigos 1566, inc. IV, 1635, inc. III, 1696 e 1703, todos do Código Civil. A necessidade do recebimento de alimentos pelos infantes, portanto, também pode ser considerada decorrência desse dever legal. 2.1 É necessário considerar as necessidades do alimentando de modo a proporcionar, com o devido equilíbrio e senso de proporção, os alimentos pretendidos, sem que a fixação da prestação mensal seja procedida em valor ínfimo ou desproporcional.
3. No caso em deslinde o genitor não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, do ônus de provar a alegada impossibilidade de suportar a obrigação que lhe fora imposta.
4. Diante da análise do binômio "necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante", percebe-se que subsiste a justificativa para a majoração requerida pelo apelante, mostrando-se razoável e proporcional a prestação de alimentos no montante correspondente a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente.
5. Recurso parcialmente provido.